Tribunal: STF
Processo: ARE 1252691
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que deu provimento ao recurso do Estado para julgar improcedente o pedido inicial (eDOC 3)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 196, do Texto Constitucional. 
    Houve embargos de declaração, que foram rejeitados. (eDOC 5)
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a parte autora “faz tratamento há longo tempo e já fez uso de outros medicamentos alternativos e previstos na lista do SUS e por orientação de seu médico passou a utilizar o medicamento requerido no pedido inicial.” Acrescenta que “se mantido o improvimento, poderá haver piora no estado de saúde do ora agravante, maculando-se o artigo 196 e seguintes da Constituição Federal”  (eDOC 6, pp. 5/7)
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso por entender que a análise do caso encontra óbice na Súmula 279/STF. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido assentou o seguinte (eDOC 3, p. 4): 
    “Não se nega que saúde é um direito constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Contudo, não é menos verdade que os interesses individuais não podem sobrepor-se aos da coletividade.
    Neste caso concreto, o relatório do NAT dá conta que existem alternativas terapêuticas para tratar a doença que acometeu a autora, e não há nos autos menção de ter sido tentado o tratamento oferecido pela rede pública de saúde.
    Nesse diapasão, não parece razoável iniciarem-se os cuidados sob ótica diversa daquela encampada pela política oficial de saúde e que não se mostrou, neste caso, ineficaz.”
    Sendo essas as razões acolhidas para fundamentar o acórdão recorrido, haveria indevida incursão probatória para desconstituir a hipótese fática, providência não admitida em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 936.301-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.4.2016; ARE 746.378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2013 e ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente